Tribunal: TJPA
Processo: 0818443-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818443-08.2019.8.14.0301

APELANTE: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

APELADO: AUTO CENTER BANDEIRANTES TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processu
al Civil E Administrativo. Remessa Necessária e Apelação Cível Em Ação Ordinária. Transporte

Coletivo Intermunicipal. Prorrogação De Autorizações Precárias Para Exploração De Linhas Intermunicipais De Passageiros. Poder De Polícia Regulatório. Ausência De Perda Do Objeto. Necessidade da Prestação do Serviço.

Sentença Mantida. Apelação Desprovida.

I-
Caso Em Exame

1-Apelação cível e remessa necessária de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a prorrogação das autorizações temporárias de operação n.º 18, 19 e 20, nas linhas Belém/São Caetano de Odivelas/Belém, Belém/Vigia/Belém e Belém/Colares–Penha Longa/Belém, pelo prazo de 06 meses ou até que seja realizado processo licitatório para substituir as autorizações precárias existentes, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais)

II.
Questão Em Discussão

2- A questão reside em verificar se a sentença estaria prejudicada por perda superveniente do objeto, ante o alegado cumprimento da liminar anteriormente deferida; bem como, verificar se é legítima a determinação judicial de prorrogação das autorizações temporárias para a continuidade da prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal pela empresa autora.

III-
Razões De Decidir

3-
Perda de Objeto.
Não há que se falar em perda de objeto da presente demanda, uma vez que o cumprimento da obrigação postulada somente se deu após o ajuizamento da ação e o deferimento da medida liminar, ficando demonstrada, assim, a imprescindibilidade do manejo da via judicial para a obtenção de provimento jurisdicional de mérito.

4-A empresa apelada ingressou com a ação em 02/04/2019, a tutela de urgência foi deferida em 03/04/2019, para determinar, a contar de 01/04/2019 e pelo prazo de 90 (noventa) dias, a continuidade da exploração da atividade de transporte público de passageiros executada pela empresa Apelante nas linhas em questão, havendo sido informado pela própria ARCON em sua contestação que “
A Autora recebeu resposta para seus pedidos, em 16/04/2019, por meio do ofício n° 148/2019 - ARCON/GTT, sendo advertida de que poderia reformular o pedido da linha Vigia-Castanhal, caso desejasse
”, ou seja, a resposta à Apelada ocorreu após o deferimento da liminar e a sua citação (Id 13942008 - Pág. 4).
Preliminar rejeitada.

5-
Mérito.
Restou demonstrada a omissão da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
-
ARCON
na análise tempestiva de requerimentos administrativos para prorrogação de autorizações temporárias, o que aliado à necessidade de manter o transporte público em trechos com significativa demanda populacional, legitimam o deferimento da autorização temporária à atuação da empresa Apelada, pelo prazo estipulado na sentença.

6-Não houve comprovação pela autarquia Apelante de que o serviço público de transporte nos trechos mencionados seria regularmente prestado por outras empresas, com exceção da linha Belém/Santo Antônio do Tauá.

7-
Inversão da Sucumbência
. Não cabe inversão de ônus sucumbenciais diante da causalidade, pois a necessidade da via judicial decorreu da inércia administrativa.

IV-
Dispositivo

8-
Apelação Cível conhecida e provida.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 1º; Lei Federal nº 12.587/2012, arts. 4º, VI e VII, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Rem. Nec. Cív. 0870637-14.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, Rem. Nec. Cív. 2017.01668665-89, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0818443-08.2019.8.14.0301
-PJE) interposta pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

contra AUTO CENTER BANDEIRANTES TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada pela Apelada.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Assim é que, evidenciada a ilegalidade na motivação do ato que negou as autorizações pleiteadas, com exceção da linha Belém-Santo Antônio do Tauá, o deferimento parcial do pleito é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedente a presente ação, para determinar a prorrogação das autorizações temporárias de operação n.º 18, 19 e 20, nas linhas Belém/São Caetano de Odivelas/Belém, Belém/Vigia/Belém e Belém/Colares–Penha Longa/Belém, pelo prazo de 06 meses ou até que seja realizado processo licitatório para substituir as autorizações precárias existentes, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). (...)”

Em razões recursais, a Apelante informa que a empresa
AUTO CENTER BANDEIRANTES TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
ajuizou, primeiramente, pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, requerendo a prorrogação das autorizações provisórias nas linhas Belém/Santo Antônio do Tauá; Belém/Colares; Belém/Colares - Penha Longa; Belém/Vigia; alegando que no dia 31/03/2019 o prazo das autorizações provisórias tinha expirado e esta agência não teria renovado as autorizações mediante o requerimento administrativo da Apelada, o que impediria sua atividade. Informa que a empresa ao aditar o pedido inicial, apenas para reiterou o pedido anterior, não tendo apresentado pedidos finais, requerendo apenas a confirmação da tutela de urgência, que esgota o objeto da ação e, no mérito, pugnou pela prorrogação das autorizações temporárias pelo prazo de seis meses ou até realização de processo licitatório.

Insurge-se a Apelante aduzindo que a empresa Apelada apenas apresentou a documentação jurídico-fiscal em 05/04/2019, após o deferimento da liminar no presente processo, e mesmo assim a documentação estava incompleta, de modo que a empresa foi novamente oficiada para regularizar a documentação.

Afirma que apenas em 11/06/2019 a empresa apresentou a documentação completa, sendo que era obrigação da Apelada apresentar toda a documentação necessária no momento do pedido de linha. Sustenta que no mesmo dia o Núcleo Jurídico da autarquia Apelante se manifestou pelo deferimento do pedido de linha, visto que a empresa havia sanado as pendências documentais, tendo o processo sido encaminhado à Secretaria de Estado de Transporte-SETRAN, que decidiu pela homologação dos atos da ARCON-PA e pela expedição das autorizações pleiteadas, em 05/07/2019.

Alega a perda de objeto, uma vez que todos os pedidos da Apelada foram examinados na seara administrativa, o que resultou no deferimento das linhas Belém-Colares, Belém-Vigia e Belém-São Caetano de Odivelas.

Requer a inversão da sucumbência diante da perda de objeto. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Apelado, consoante certificado nos autos (Id 13942044).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Remessa Necessária e da APELAÇÃO CÍVEL, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se a sentença estaria prejudicada por perda superveniente do objeto, ante o alegado cumprimento da liminar anteriormente deferida; bem como, verificar se é legítima a determinação judicial de prorrogação das autorizações temporárias para a continuidade da prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal pela empresa autora.

No caso concreto, a Autarquia Apelante alega a ocorrência de perda de objeto, ao argumento de que teria cumprido a ordem liminar, esclarecendo, contudo, que não foi concedida autorização referente ao trecho Belém/Santo Antônio do Tauá, sob a justificativa de que o serviço já se encontra em operação, com a demanda integralmente atendida pela operadora COOPTAUÁ.

Cumpre registrar, contudo, que não há que se falar em perda de objeto da presente demanda, uma vez que o cumprimento da obrigação postulada somente se deu após o ajuizamento da ação e o deferimento da medida liminar, ficando demonstrada, assim, a imprescindibilidade do manejo da via judicial para a obtenção de provimento jurisdicional de mérito.

o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

A empresa apelada ingressou com a ação em 02/04/2019, a tutela de urgência foi deferida em 03/04/2019, com a determinação de que determinar temporariamente, a contar de 01/04/2019 e pelo prazo de 90 (noventa) dias, a continuidade da exploração da atividade de transporte público de passageiros executada pela empresa Apelante nas linhas em questão, havendo sido informado pela própria ARCON em sua contestação que “
A Autora recebeu resposta para seus pedidos, em 16/04/2019, por meio do ofício n° 148/2019 - ARCON/GTT, sendo advertida de que poderia reformular o pedido da linha Vigia-Castanhal, caso desejasse
”, ou seja, a resposta à Apelada ocorreu após o deferimento da liminar e a sua citação (Id 13942008 - Pág. 4).

Os precedentes desta Egrégia Corte Estadual, abaixo transcrito corrobora o entendimento acima, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA FUNDAMENTAL ASSEGURADA A CADA INDIVÍDUO. ARTIGO 5º, LXXVIII, CF/88.
CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08706371420218140301 17062091, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público - grifei)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...).
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. (...) 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17.04.2017, Publicado em 28/04/2017 - grifei).

Desta forma,
rejeita-se a preliminar de perda de objeto
.

Em sede de Remessa Necessária, passa-se ao mérito da questão.

É cediço que, no que concerne a sua competência, a Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97), estabelece em seu art. 1º:

Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de poder de polícia,
com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização
, precedida ou não da execução de obras públicas. (grifei)

Observa-se que a Lei Estadual nº 6.099/97 atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, senão vejamos:

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

(...)

Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

Dos autos, ficou demonstrado que a ARCON já havia homologado por outras duas vezes, a concessão das autorizações temporárias de operação para exploração de transporte público em favor da empresa Apelada, sendo a última vigência 31/03/2019, data que antecede o ajuizamento da presente ação.

Constata-se, ainda, que, apesar de haver requerimento da empresa Apelada, por meio do protocolo n° 2018/441061, de 28/09/2018 (Id 13942013 - Pág. 5), para obter a prorrogação de autorizações para operar no transporte de passageiros nas linhas em questão, a ARCON não havia procedido à análise, o que colocaria em risco o direito ao transporte público de cerca de 32 mil pessoas que utilizam o transporte nas localidades em questão.

Não restou demonstrado pela Apelante que tenha havido a disponibilização do serviço público de transporte para suprir a necessidade dos usuários do transporte por outras empresas à exceção da linha Santo Antônio do Tauá, que estava sendo atendida por outra empresa.

Desta forma, restou demonstrada a omissão da
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
-
ARCON
na análise tempestiva de requerimentos administrativos para prorrogação de autorizações temporárias, o que aliado à necessidade de manter o transporte público em trechos com significativa demanda populacional, legitimam o deferimento da autorização temporária à atuação da empresa Apelada, pelo prazo estipulado na sentença.

Como bem observou o Ministério Público em seu parecer:

“Durante toda instrução processual a ARCON não justificou o atraso da análise, bem como não se opôs ao deferimento das autorizações, em caráter percário, dos trechos Belém/São Caetano de Odivelas/Belém, Belém/Vigia/Belém e Belém/Colares–Penha Longa/Belém. Tendo, outrossim, cumprido a determinação liminar, salientando tão somente que não houve a concessão de autorização referente ao trecho Belém/Santo Antônio do Tauá porque o serviço já está sendo implementado, com demanda atendida em sua totalidade, pela operadora COOPTAUÁ. Nesse viés, por todo o conjunto probatório, resta evidente a inexistência de razoabilidade da ARCON em não apreciar o requerimento administrativo.”

Com efeito, observa-se que se impõe a manutenção da sentença, mostrando-se evidente o direito da Apelada quanto à apreciação de seu pedido pela Autarquia e à continuidade da prestação do serviço público de transporte nos moldes em que determinado na sentença sob pena de penalizar a população que faz uso do transporte público nas linhas em questão.

A seu turno, no que concerne ao pedido de honorários, este não merece amparo, diante da causalidade, não havendo que se falar em inversão da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025